Tribunal: STF
Processo: Pet 6341
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    1. Nestes autos, para fins de cumprimento da condenação transitada em julgado em desfavor do apenado Celso Alencar Ramos Jacob, foi delegada a execução do título condenatório à Vara competente no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
    Extraída a carta de sentença (fl. 2.670), o Juízo das Execuções Penais no Distrito Federal/DF comunicou o início do cumprimento da sanção corpórea, em regime semiaberto, com o recolhimento do apenado no Bloco V, Ala B, do Centro de Detenção Provisória, setor destinado “a presos vulneráveis em relação à massa carcerária” (fl. 2.683). 
    Posteriormente, em 5.6.2018, o Juízo delegado entendeu preenchidos os requisitos necessários à progressão, tendo sido os autos da execução redirecionados à Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto no Distrito Federal - VEPERA (fls. 2.905-2.938), que, ante a inexistência de Casa do Albergado na Circunscrição Judiciária do Distrito Federal, implementou o regime aberto para o qual progrediu o apenado em prisão domiciliar, conforme ressuma da decisão adunada à fl. 2.865. 
    Em audiência admonitória realizada no dia 12.6.2018, o apenado prestou compromisso de (fl. 2.926): “1. Obter ocupação lícita; 2. Comparecer bimestralmente à VEPERA/DF, em um dos dias designados no calendário de apresentação, entregue nesta data, para informar e justificar suas atividades; 3. Não se ausentar do Distrito Federal, sem prévia autorização deste Juízo, salvo para as cidades do entorno, conforme relação descrita no verso do calendário, devendo estar em casa até às 22h00. Caso seja residente no entorno, fica autorizado a permanecer naquela cidade, recolhendo-se às 22h00 até 5h00; 4. Não mudar de residência sem prévia comunicação a este Juízo; 5. Nunca portar armas de qualquer espécie; 6. Evitar desentendimentos com familiares e estranhos, suprindo as necessidades de seus dependentes e assumindo suas responsabilidades sociais; 7. Comunicar a este Juízo, imediatamente, todos os fatos que lhe impeçam o cumprimento das obrigações que lhe são impostas na concessão do beneficio de livramento condicional/ prisão domiciliar: 8. Sempre portar documentos pessoais, carta de livramento e, quando for o caso, autorização de viagem e autorização de prorrogação de horário: 9. Submeter-se à fiscalização das autoridades encarregadas de supervisionar as presentes condições; 10. Efetuar o pagamento da pena de multa e das custas processuais (se houver), ficando desde já intimado a efetuar o pagamento; 11 . Trazer comprovante de endereço (conta de água. luz, telefone ou declaração de duas pessoas idôneas) por ocasião da primeira apresentação no cartório da VEPERA. 12. Além destas, as pessoas em cumprimento de Prisão Domiciliar, deverão permanecer em casa nos domingos e feriados por período integral durante os primeiros 02 MESES , salvo prévia autorização deste Juízo alterando o horário de recolhimento”. 
    Considerando a notícia da formulação de pedido de parcelamento da multa junto à Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto (fls. 2.989-2.997), a PGR manifestou-se pela regressão imediata do regime prisional. De acordo com o Parquet, a pretensão do executado não poderia ser acolhida porque, a uma, a alegação de falta de condições financeiras não se compatibilizaria com a postura de o sentenciado angariar recursos para campanha eleitoral; a duas, as informações extraídas do site do TJDFT sinalizariam que outras condições fixadas para o regime aberto tampouco vinham sendo observadas e, a três, “o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada impede a progressão no regime prisional” (fl. 3.006).
    Retorquindo o parecer, na petição às fls. 317-319, Celso Alencar Ramos Jacob pleiteou fosse “absolutamente desconsiderado o pedido de Regressão feito pela PGR, por não se tratar de descumprimento das regras estabelecidas, ainda que assim o considere, está pendente de verificação por parte do Juízo da execução da pena” (fl. 319).
    Em decisão exarada aos 11.10.2018, constatando que a delegação da da execução das penas nestes autos, a priori, não avocou matérias a Corte Suprema, naquele momento, ficou assentado que competiria ao órgão jurisdicional delegado examinar se a pretensão de parcelamento reunia, ou não, os seus pressupostos legais e, se fosse o caso, avaliar eventual a regressão de regime após realização da audiência de justificação, forte no art. 51 da Lei 7.210/1984 (fls. 3.026-3.026). 
    Posteriormente, foram adunadas informações sobre o pagamento da multa com periodicidade semestral, pelo Juízo da Vara de Execução de Regime Aberto do Distrito Federal, que, posteriormente, oficiou para indagar sobre a “competência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para deliberar acerca do pedido de deprecação da execução formulado pela defesa constituída”. No requerimento ali ajuizado, o sentenciado declarou a impossibilidade de renovar os vínculos laborais precários mantidos em Brasília/DF, e também citou a cidade de Três Rios/RJ como o local onde possui seus vínculos familiares e proposta formalizada de trabalho (fls. 3.134-3.138). 
    Com vista (fl. 3.143), manifestou-se a PGR “favoravelmente ao pedido de redirecionamento da delegação da competência para a prática de atos executórios ao Estado do Rio de Janeiro, com vistas à continuidade do cumprimento das penas privativas de liberdade e da pena de multa impostas ao condenado Celso Alencar Ramos Jacob” (fl. 3.149).
    Vieram novas informações pelo Juízo da Execução (fls. 3.153-3.277), comunicando que o apenado “efetuou o pagamento das custas processuais em 14/08/2019 e vem executando atividade lícita como sócio da empresa Consultoria Celso Jacob e Associados S/C LTDA., prestador de serviço para o Movimento Democrático Brasileiro - MDB e Vice-Presidente da Fundação Ulisses Guimarães – FUG-RJ”, razão pela qual foi renovada vista ao Órgão Ministerial.
    Em subsequente manifestação, fazendo alusão ao art. 804 do Código de Processo Penal, o MPF posicionou-se pela imposição de maior rigidez na fiscalização das atividades lícitas desempenhadas pelo executando, não se opondo, contudo, à transferência ao respectivo Juízo competente no âmbito do Estado do Rio de Janeiro/RJ.
    Na decisão exarada sobre o pleito formulado, salientou-se a ausência de óbice à transferência almejada.
    Nas informações adunadas às fls. 3.315-3.318, o Juízo da Execução da Comarca do Rio de Janeiro/RJ informou que concedeu prisão albergue domiciliar ao apenado, com monitoração eletrônica e demais condições previstas às fls. 3.116-3.117, sob a expressa advertência de que a inobservância ou transgressão de qualquer regra poderia implicar no recrudescimento ao regime mais gravoso. 
    Em subsequente manifestação, foi comunicado que “o sentenciado Celso Alencar Ramos Jacob possui execução ativa neste Juízo, referente ao processo criminal nº 0010077-59.2009.8.19.0063, concedido o LIVRAMENTO CONDICIONAL ao apenado em 11/05/2020, com término de pena previsto para 12/06/2024 (…) ”. 
    Em atenção a pedido da Procuradoria-Geral da República, foram solicitados esclarecimentos adicionais pelo Juízo da Execução da Comarca do Rio de Janeiro/R. Concernente à indagação desta Suprema Corte sobre o periódico e regular adimplemento das parcelas da multa, sobrevém a informação de “que não foi encontrado nos autos o referido pagamento” (eDOC. 200). 
    Instado a se manifestar, o reeducando declarou que vem “cumprindo fielmente as condições impostas à sua pena, sem nenhuma ocorrência que possa desabonar sua conduta como apenado” (eDOC. 213). Assevera, contudo, que a defesa técnica chegou a requerer “a expedição da GRU para realização do pagamento da parcela subsequente da multa”, todavia, “a juíza das execuções – VEP/RJ – atendeu ao pedido do Livramento Condicional, mas não se manifestou quanto ao pedido da guia para continuidade do pagamento da multa”. Desse modo, os defensores não reiteraram o pleito, alegadamente, por confiarem que seria “praxe da VEP/RJ o pagamento da pena de multa apenas após o cumprimento da pena privativa de liberdade”. Explicam, ademais, que um servidor daquela unidade jurisdicional teria confirmado essa suposta prática. Ao final, assevera que renovou o pedido de expedição da guia para o pagamento da multa recentemente, além de postular a “repactuação do parcelamento de acordo com suas condições financeiras atuais”. 
    Renovada vista (eDOC. 17), vem a Procuradoria-Geral da República requerer seja oficiado ao Juízo das Execuções Penais da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, a fim de que “(i) proceda ao cálculo da sanção patrimonial imposta ao condenado, descontando-se as quantias efetivamente pagas e consignando o valor remanescente devido, corrigido monetariamente; (ii) apurado o valor restante da pena de multa devido, designe audiência de justificação para: a) revogar o livramento condicional do sentenciado, fulcrado no artigo 87 do Código Penal, com todos os consectários legais advindos; e b) intimar CELSO ALENCAR RAMOS JACOB para adimplir o pagamento da sanção pecuniária, dentro do prazo legal”. 
    Breve relato. Decido. 
    2. Preambularmente, como já salientei em outras decisões exaradas nestes autos, na Décima Primeira Questão de Ordem na Ação Penal 470, o e. Ministro Joaquim Barbosa estabeleceu algumas exceções à delegação dos atos executivos relativos àquele acórdão condenatório, atraindo para si, em consequência, a análise de certos incidentes da execução.
    Como cediço, naquele julgamento, foi determinado o envio de carta de sentença ao Juízo das Execuções Penais do Distrito Federal para execução da pena, “excluindo-se da delegação a apreciação de eventuais pedidos de reconhecimento do direito ao indulto, à anistia, à graça, ao livramento condicional ou questões referentes à mudança de regime de cumprimento de pena, por qualquer motivo, os quais deverão ser dirigidos diretamente a esta Corte, assim como outros pedidos de natureza excepcional, em que o juízo entenda conveniente ou necessário o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal” (g.n.) (Décima Primeira QO na AP 470, DJe de 18.2.2018).
    Nos autos epigrafados, foi delegada a competência para os atos executivos, sem aposição de quaisquer reservas quanto à competência da autoridade jurisdicional delegada para decidir sobre os incidentes da execução, tais como progressão de regime, transferência, livramento condicional, assim como já se decidiu noutros precedentes desta Corte Suprema (AP 396, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA e AP 563, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI). 
    Em decisão anterior, não depreendi motivo bastante à avocação da decisão de matérias relativas execução, sob a suposição de que o apenado pagava as parcelas da multa sem impontualidade, eis que não havia qualquer notícia dos autos em sentido diverso. 
    Todavia, giza dos autos cenário a desafiar o acolhimento dos arrazoados do Ministério Público Federal, em especial no ponto em que adverte sobre a necessidade de maior rigor na fiscalização das penas impostas.  
    In casu, a Procuradora-Geral da República acertadamente faz objeção às justificativas ora apresentadas pela defesa técnica do apenado, pois, “mesmo inserido em um cenário benéfico no curso executório com as respectivas autorizações judiciais para o parcelamento da sanção patrimonial, o redirecionamento da execução para outro ente federativo e a antecipação da liberdade, o condenado deliberadamente deixou de efetuar o pagamento da pena de multa” (eDOC. 219). 
    Deveras, ao progredir para o regime aberto, o sentenciado assumiu expressamente o compromisso de realizar “o pagamento da pena de multa e das custas processuais (se houver), ficando desde já intimado a efetuar o pagamento”, na audiência admonitória realizada em 12.6.2018, a no âmbito da Circunscrição Judiciária do Distrito Federal, sendo advertido expressamente de que o descumprimento de quaisquer das condições poderia redundar na revogação do benefício. 
    Embora o acompanhamento da pena privativa de liberdade tenha sido posteriormente transferido à Comarca do Rio de Janeiro/RJ, em benefício do apenado, não se mostra crível ou plausível a justificativa no sentido de que “a defesa técnica do Rio de Janeiro, confiante de que é praxe da VEP/RJ o pagamento da pena de multa apenas após o cumprimento da pena privativa de liberdade, não havia, até então, reiterado o pedido da GRU para realização do pagamento da parcela”.
    Como adiantado, a própria defesa admite que peticionou no sentido de postular a emissão da guia de recolhimento da multa ainda em 2019, desde então, não havia adotado qualquer providência ulterior em face da omissão daquele Juízo em decidir a esse respeito. Ao contrário, somente renovou esse pleito em 25.6.2021, ou seja, após a intimação expedida no âmbito desta Corte sobre a regularidade no pagamento das parcelas da pena de multa.
    Dessa forma, assiste razão à Procuradoria-Geral da República ao compreender pelo descumprimento deliberado de um dos requisitos do livramento condicional.
    Nem se argumente, como faz a defesa, que seria válido ao Juízo das Execuções da Comarca do Rio de Janeiro/RJ inovar sobre o momento adequado ao pagamento da pena de multa previsto no art. 50, caput, do Código Penal, especialmente à míngua de qualquer respaldo normativo para essa ilação.
    Ao lado disso, é assente o entendimento jurisprudencial acerca da imprescindibilidade do pagamento da pena de multa para a progressão para o regime aberto, ou, ao menos, a comprovação da impossibilidade jurídica ou manifesta inviabilidade econômica. 
    Consequentemente, a falta de pagamento das parcelas perfaz hipótese de revogação facultativa do livramento condicional, alusiva ao intencional descumprimento das obrigações relacionadas à sentença (art. 87 do Código Penal). 
    Sobre a sedimentada diretriz, citam-se julgados extraídos do repositório desta Suprema Corte:
    Execução Penal. Agravo Regimental. Inadimplemento deliberado da pena de multa. Progressão de regime. Impossibilidade. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional. Precedente: EP 12-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 2. Tal regra somente é excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica do apenado em pagar a multa, ainda que parceladamente. 3. Agravo regimental desprovido (EP 16 ProgReg-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 20.5.2015).
    EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PAGAMENTO PARCELADO DA PENA DE MULTA. REGRESSÃO DE REGIME EM CASO DE INADIMPLEMENTO INJUSTIFICADO DAS PARCELAS. POSSIBILIDADE. 
    1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional. Precedente: EP 12-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 2. Hipótese em que a decisão agravada, com apoio na orientação do Plenário do Supremo Tribunal Federal, condicionou a manutenção da sentenciada no regime semiaberto ao adimplemento das parcelas da pena de multa. 3. Eventual inadimplemento injustificado das parcelas da pena de multa autoriza a regressão de regime. Tal condição somente é excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica em pagar as parcelas do ajuste. 4. Agravo regimental desprovido (EP 8 ProgReg-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 20.9.2017).
    Nada obstante as circunstâncias apontem para o deliberado atraso no adimplemento das parcelas da pena de multa, eis que nem sequer foi emitida a guia de execução para a continuidade dos depósitos desde a transferência da execução para o Rio de Janeiro/RJ em 2019, é cediço que a deliberação sobre possível recrudescimento no regime impõe a oitiva prévia do apenado. 
    À luz desse contexto, que, de fato, está a sugerir a ”necessidade de acompanhamento, com seriedade e rigor, do cumprimento das condições para manutenção do apenado no regime aberto” (fl. 3.286), como anteriormente pontuado nos autos pela Procuradoria-Geral da República, impende solicitar ao Juízo responsável pela fiscalização dos atos de execução que designe a audiência de justificação do apenado, a ser acompanhada pelo Ministério Público.
    3. Pelo exposto, defiro, em parte, os pedidos formulados pela Procuradoria-Geral da República determinando seja oficiado ao Juízo das Execuções da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, para que: (i) proceda à apuração do valor atualizado remanescente da pena de multa devido, (ii) designe audiência de justificação a fim de fixar prazo ao apenado Celso Alencar Ramos Jacob regularizar o pagamento e, se for o caso, revogar o livramento condicional.
    Comunique-se este despacho ao Juízo das Execuções da Comarca do Rio de Janeiro/RJ. Oficie-se, por malote digital ou e-mail, com as cópias deste despacho e do parecer da Procuradoria-Geral da República respectivo.
    Publique-se. Intimem-se. 
    Brasília, 13 de outubro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente